Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705340-32.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GAMMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME EMBARGADO: MASSA FALIDA DE MAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GAMMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36753436). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de julho de 2022 14:58:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador